Tribunal: TJSP
Processo: 2021984-40.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Nomeação
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Cargos. Comissionamento e Funções de Confiança. São Luiz do Paraitinga. Demanda que veio na esteira de anterior de substância muito assemelhada: ADI n. 2127189-68.2016.8.26.0000. O sistema constitucional do país prestigia a premissa da profissionalização do serviço público, ou seja, qualquer posição pública criada deve ser provida, de modo efetivo, por

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Cargos. Comissionamento e Funções de Confiança. São Luiz do Paraitinga. Demanda que veio na esteira de anterior de substância muito assemelhada: ADI n. 2127189-68.2016.8.26.0000. O sistema constitucional do país prestigia a premissa da profissionalização do serviço público, ou seja, qualquer posição pública criada deve ser provida, de modo efetivo, por servidor público recrutado após aprovação em concurso público de provas ou de prova e títulos, ressalvadas as exceções enumeradas no Tema STF/1010, o que não era o caso. Funções de confiança, repetiu-se, pragmaticamente falando, o mesmo equívoco: sob a denominação de funções de confiança, o legislador municipal criou cargos de provimento em comissão a serem ocupados por qualquer servidor efetivo, que, porém, não retrataram atribuições de assessoramento, chefia e direção superior. Inconstitucionalidade por arrastamento. Pedido no parecer final do Ministério Público. Hipótese também deste processo. No controle concentrado de constitucionalidade, a Corte fica adstrita ao princípio do pedido ou da congruência. Vale dizer, não poderá agir de ofício, devendo limitar a sua decisão estritamente ao que foi pedido na petição inicial, razão pela qual restará impossível ao prestador de jurisdição analisar a inconstitucionalidade material, caso o pedido verse apenas sobre a inconstitucionalidade formal de uma lei ou ato normativo. Contudo, existe exceção: se identificada correlação lógica, relação de dependência entre um ato normativo e outro, mesmo que o pedido de declaração de inconstitucionalidade tenha recaído somente sobre um deles, por arrastamento, atração, consequência, derivação ou reverberação normativa (todas são expressões sinônimas), poderá o Tribunal declarar a inconstitucionalidade de ambos, pois, sem um, o outro perderia completamente o sentido. Resultados que alcançaram normas afins. Ação procedente. Modulação de 120 dias.